Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603246-33.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
27/02/2024
Número: 0603246-33.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 11/12/2023
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ARLETE DE CONTI HANDA - ELEIÇÕES 2022 -
REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ARLETE DE CONTI HANDA (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
LUCAS FERNANDO FERRI CENCI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43808201
27/02/2024
16:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.192

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603246-
33.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: ARLETE DE CONTI HANDA
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: LUCAS FERNANDO FERRI CENCI - OAB/PR116617
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
ELEIÇÃO 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU
OBSCURIDADE QUANTO A VÁRIOS
A R G U M E N T O S
S U S C I T A D O S .
ACOLHIMENTO DE OMISSÃO DE UMA
TESE SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA
SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração se
destinam a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

3. Reconhecida a omissão em relação à
ausência de apreciação de suposto
enriquecimento ilícito do Erário.

4. Acolhimento parcial dos embargos,
sem efeitos modificativos, para agregar
Num. 43808201 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/02/2024 16:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022716335906900000042765266
Número do documento: 24022716335906900000042765266
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2024 17:08:16

ao v. acórdão embargado a inocorrência
de enriquecimento ilícito do Estado em
decorrência da determinação de
devolução de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 21/02/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARLETE DE CONTI
HANDA (id. 43777567) contra o v. Acórdão nº 62.885 do E. TRE-PR (id. 43772531), que
desaprovou as contas prestadas pela ora embargante, determinando a devolução de R$
1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional, com fundamento nos arts.
32, §§ 2º e 3º, art. 79, § 1º e 50, § 5º, todos da Res. nº 23.607/2019- TSE, cuja ementa
restou assim assentada:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADA FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. ATRASO NO
ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ORIGEM DOS
RECURSOS É O PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À FORMAÇÃO DA VONTADE DO ELEITOR. OUTRA DOAÇÃO.
VALOR ÍNFIMO. IRREGULARIDADE FORMAL. COMPREENSÃO
DO TRE-PR. DIVERGÊNCIAS E OMISSÕES NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O PARECER
TÉCNICO. AFASTAMENTO DE RECOLHIMENTO DE CERTOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. MANUTENÇÃO DAS
IRREGULARIDADES. PERCENTUAL QUE NÃO AUTORIZA A
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros referente a doações
oriundas do próprio partido político impõe apenas a anotação de
ressalva na prestação de contas.

2. O envio de relatório financeiro extemporaneamente relativo à
doação de pessoa física no valor de R$ 980,00, que representa
3,15% da movimentação total de campanha, cujo atraso foi de 6
dias, autoriza a anotação de ressalva, já que o montante não se
mostra relevante no contexto global das contas, assim como
Num. 43808201 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/02/2024 16:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022716335906900000042765266
Número do documento: 24022716335906900000042765266
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2024 17:08:16

porque o atraso não perdurou por longo período.

3. Documentos juntados após o parecer conclusivo, embora não
sejam aceitos para excluir as irregularidades em face da preclusão,
podem ser reconhecidos a fim de afastar o recolhimento de valores
devidos ao Tesouro Nacional. Precedentes deste TRE/PR.

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação
de verba sem a devida transparência.

5. Omissões constatadas configuram recurso de origem não
identificada, cujo valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

6. Ausência de justificativa válida quanto à emissão de nota fiscal
em nome do CNPJ da campanha e não declarada na prestação de
contas no valor de R$ 1.350,00.

7. Afastamento de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$
2.678,00, porquanto apresentadas notas fiscais e declarados os
gastos no SPCE.

8. Afastamento do recolhimento ao Tesouro Nacional de R$
1.800,00 em virtude da juntada de sentença proferida pela Justiça
Comum que julgou procedente a ação de inexistência de relação
jurídica entre a prestadora e o fornecedor especificamente quanto
às notas fiscais nº 3- R$ 1.200,00 e nº 9 - R$ 600,00.

9. Manutenção das irregularidades que, em conjunto, atingem R$
5.828,00, que correspondem a 10,60% da movimentação total da
campanha, o que obsta a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, porque acima da baliza de 10%, fixada
pelo TSE e por esta Corte Eleitoral.

10. Contas desaprovadas, com recolhimento ao Tesouro Nacional
limitado a R$ 1.350,00.

A parte embargante aduz que a decisão do TRE/PR que impôs a mudança de
entendimento referente à omissão na prestação de contas parcial, concluindo que
omissões superiores a 10% da movimentação financeira da campanha conduzem à
desaprovação das contas, teria ocorrido apenas em 28/10/2022, anteriormente à
apresentação das contas parciais. Dessa forma, sustenta que os candidatos, baseados
em precedentes anteriores, acreditavam que suas contas seriam aprovadas. Nesse
contexto, a mudança jurisprudencial que fundamentou o voto vencedor fora aplicada com
efeitos retroativos, surpreendendo a candidata, em ofensa ao princípio da segurança
jurídica, contrariando o art. 21, parágrafo único, 23 e 24 da LIND e 15 do CPC.

Num. 43808201 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/02/2024 16:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022716335906900000042765266
Número do documento: 24022716335906900000042765266
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2024 17:08:16

Desta maneira, requer-se o conhecimento e provimento dos aclaratórios para
o fim de sanar a contradição/obscuridade anteriormente apontada, seja para conceder o
efeito infringente reconhecendo que os citados precedentes não se aplicam ao caso
concreto, seja para modular os efeitos da decisão recorrida determinando que sua
conclusão somente incida para as contas parciais prestadas a partir do próximo pleito.

Ademais, afirma que a irregularidade é de 10,60% (R$ 5.828,00), tendo
ultrapassado, apenas 0,60%, do novo limite criado pela Justiça Eleitoral. Logo, até por
uma questão de razoabilidade, não se justifica reprovar as contas da recorrente.

Quanto à devolução do valor de R$ 1.350,00, a embargante defende que que
a decisão é omissa, pois não analisou o contrato firmado entre as partes, mostrando que
o objeto da prestação do serviço seria o consultório particular da prestadora. Além disso,
a declaração do fornecedor deveria ser aceita à luz do art. 784, § 4º, do CPC. Reitera que
o montante não foi pago com recursos da campanha, mas por meio de conta privada da
embargante. Sustenta que a devolução de valores ao erário significaria a promoção de
enriquecimento ilícito da União.

Por fim, assevera que decisão recorrida também é omissa e obscura porque,
além de não tratar da violação aos citados dispositivos legais, não enfrentou as teses
concernentes aos precedentes invocados pela recorrente, que autorizam o afastamento
da devolução de valores por parte de candidato em situação similar a dos autos.

Requer sejam conhecidos e providos os aclaratórios, seja para afastar a
devolução de valores, seja para determinar que a devolução deve destinar-se ao partido
político, por inexistir recursos públicos envolvidos na discussão travada nos autos, além
do explícito prequestionamento da matéria e dispositivos anteriormente mencionados.

Intimada para se manifestar acerca dos embargos, a Procuradoria Regional
Eleitoral apresentou impugnação aos embargos (ID. 43794212), afirmando, em resumo,
que não houve omissão ou obscuridade na decisão embargada quanto à análise dos
documentos. No entanto, assevera omissão em relação à alegação da parte prestadora
de que eventual determinação de devolução de valores promoveria o enriquecimento
ilícito do Erário (id. 43756904), razão pela qual a omissão deve ser suprida em sede de
embargos de declaração, somente para acrescentar fundamentação do Acórdão, sem
que sejam atribuídos efeitos infringentes ao recurso. Em resumo, a Procuradoria
manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento dos Embargos de Declaração,
somente para que sejam acrescidos ao Acórdão os fundamentos sobre a inocorrência de
enriquecimento ilícito do Estado em decorrência da determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO
Num. 43808201 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/02/2024 16:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022716335906900000042765266
Número do documento: 24022716335906900000042765266
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2024 17:08:16

II.i. Do Conhecimento dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração opostos por ARLETE CONTI HANDA (id.
43777567), em face do v. acórdão nº 62.885, são tempestivos.

Considerando a publicação do acórdão no DJE em 30/11/2023 (ID 43775489
– quinta feira), verifica-se que os embargos de declaração apresentados em 04/12/2023
(ID 43777567 – segunda feira) são tempestivos, uma vez que o prazo se iniciou em
01/12/2023, encerrando-se em 03/12/2023 (domingo), prorrogando-se para o primeiro dia
útil subsequente, data do protocolo dos embargos.

Dessa forma, os embargos devem ser conhecidos.

II. ii. Mérito

Ao tratar do assunto, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa.

O Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art.
1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte
embargante sustenta omissões que não se revelam como tal, com exceção do suposto
enriquecimento ilícito do Estado.

Com efeito, o primeiro argumento suscitado no sentido de que a mudança de
entendimento referente à omissão na prestação de contas parcial teria ocorrido apenas
em 28/10/2022 (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
Num. 43808201 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/02/2024 16:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022716335906900000042765266
Número do documento: 24022716335906900000042765266
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2024 17:08:16

28/10/2022), anteriormente à apresentação das contas parciais, não merece acolhida.

O C. TSE desde as eleições de 2018 sinalizou, para os pleitos futuros, que o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não seria
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, como se infere dos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AJUSTE PARCIAL. OMISSÃO
DE DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
IRREGULARIDADES GRAVES. VALORES NOMINAL E
P E R C E N T U A L
E L E V A D O S .
P R I N C Í P I O S
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
R A Z O A B I L I D A D E .
INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, mantiveram–se sentença e acórdão
unânime do TRE/MG em que se desaprovaram as contas de
campanha do agravante, candidato ao cargo de vereador de
Esmeraldas/MG em 2020, determinando–se o recolhimento de R$
2.000,00 ao erário por se tratar de recursos de origem não
identificada (RONI).

2. Esta Corte assentou, para o pleito de 2020, que "a omissão
de informações em prestações de contas parciais e relatórios
financeiros configura irregularidade, haja vista comprometer a
transparência, a lisura e a confiabilidade das contas" (PC
0601635–60/DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 3/8/2023).

3. Na hipótese, as contas do agravante foram desaprovadas em
decorrência das seguintes irregularidades: a) omissão de gastos na
prestação de contas parcial no valor de R$ 5.650,00; b) uso de
recursos de origem não identificada, no valor de R$ 2.000,00,
declarados como valores próprios.

4. No que se refere ao primeiro item, caracterizou–se irregularidade
grave, nos termos do art. 47, § 6º, da Res.–TSE 23.607/2019, pois,
conforme se extrai do aresto a quo, "foram detectados pelo órgão
técnico gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial
de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época", o que lhe retirou a necessária transparência e
confiabilidade.

5. De outra parte, não há como afastar a ordem de recolhimento de
R$ 2.000,00 ao erário, decorrente do uso de recursos de origem
não identificada (RONI). De acordo com a Corte de origem, o
agravante não obteve êxito em demonstrar que esses valores
consistiam em recursos próprios, uma vez que, além de não ter
Num. 43808201 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/02/2024 16:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022716335906900000042765266
Número do documento: 24022716335906900000042765266
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2024 17:08:16

declarado como tal no registro de candidatura, os documentos
exibidos (prints de aplicativo eletrônico de instituição bancária) não
foram aptos a evidenciar de onde proviam. Esse delineamento
fático não pode ser revisto por esta Corte Superior, haja vista o
óbice da Súmula 24/TSE, que veda reexame de fatos em sede
extraordinária.

6. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em processo de
contas condiciona–se a três requisitos cumulativos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual ou valor
inexpressivo do total irregular; c) ausência de má–fé.

7. Incabível a incidência dos referidos postulados para aprovar com
ressalvas as contas, uma vez que, além de sua gravidade, a Corte
a quo consignou que as irregularidades somam a quantia de "R$
7.650,00 (R$ 5.650,00 + R$ 2.000,00), equivalente a 38,05% das
despesas (R$ 20.103,41)". Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Recurso
Especial Eleitoral 060054873/MG, Relator(a) Min. Benedito
Gonçalves, Acórdão de 05/10/2023, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico-204, data 16/10/2023).

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS
A P R O V A D A S C O M R E S S A L V A S . P R E C E D E N T E S .
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO
GERAL. SÍNTESE DO CASO 1. O Tribunal Regional Eleitoral da
Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha de
candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao
cargo de deputado estadual. ANÁLISE DO AGRAVO
REGIMENTAL 2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE
23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam,
necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador. 3. No julgamento
do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição
geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta
Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de
Num. 43808201 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/02/2024 16:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022716335906900000042765266
Número do documento: 24022716335906900000042765266
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2024 17:08:16

pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à
confiança e à segurança jurídica. 4. Assentou–se que "o atraso
no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega
com inconsistências não necessariamente conduzirá à
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a
caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das
contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por
esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em
20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin. 5. No citado
AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma
ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista
proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em
relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja
vista ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas
nas prestações de contas. 6. Nessa linha, a convergência
dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos
normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação
parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas
final, mas serão ponderadas circunstâncias outras a justificar
ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de
tornar inócuas tais exigências legais. 7. Na espécie, o
Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o
condão de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao
ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua
aprovação com ressalvas." (ID 22735638). 8. Diante das
circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta
Corte Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação
com ressalvas das contas da candidata. 9. Quanto ao pleito do
Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de
Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89,
selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto
os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste
Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da Corte de
origem e, bem por isso, é suficiente para a solução da presente
demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Num. 43808201 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/02/2024 16:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022716335906900000042765266
Número do documento: 24022716335906900000042765266
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2024 17:08:16

Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020).

Portanto, não há que se falar em surpresa aos candidatos quanto à tese de
que a omissão de gastos na parcial superiores a 10% da movimentação financeira da
campanha conduziria à desaprovação de contas se - desde as eleições de 2020 - o C.
Tribunal Superior Eleitoral aplicou a mudança da jurisprudência.

Nesse contexto, não há qualquer omissão ou suposta ofensa ao princípio da
segurança jurídica, contrariando o art. 21, parágrafo único, 23 e 24 da LIND e 15 do CPC.

Quanto à alegação de que a irregularidade é de 10,60% (R$ 5.828,00), tendo
ultrapassado, apenas 0,60%, do novo limite criado pela Justiça Eleitoral, o pleito não
prospera. O percentual fixado por esta Corte Eleitoral e pelo C. TSE para anotar a
aprovação das contas com ressalvas é de 10%, de forma que qualquer patamar acima
deste, ainda que por décimos, configura irregularidade apta a desaprovar as contas.

Relativamente à devolução do valor de R$ 1.350,00, da mesma forma, não se
vislumbra a omissão apontada. Além do v. acórdão ter abordado especificamente a
questão, ressalta-se que no próprio contrato (id. 43651987 - clausula primeira, 2º, b -
sobre o produto) havia a anotação de que a criação do web site conteria home sobre
propostas de campanha para a embargante concorrer ao cargo de Deputada Estadual na
campanha de 2022 e projetos, o que não é compatível com a solicitação de uma criação
de web site para a pessoa física da candidata. Ademais, a nota fiscal também indicou o
conteúdo eleitoral do serviço. Confira-se trecho do acordão:

No que toca à nota fiscal nº 7 no valor de R$ 1.350,00, a Seção de
Contas afirma que se tratou de um erro do fornecedor ao emitir o
CNPJ de campanha na nota fiscal, já que o contrato foi firmado
com a pessoa física da candidata e pago com recursos de sua
conta privada.

Ocorre que, conforme se infere da nota fiscal de id. 43651988,
os serviços foram prestados à campanha, tanto que consta na
respectiva nota: “criação do web site da candidata Dra.
Arlete”, de maneira o contrato não poderia ter sido firmado
pela pessoa física da candidata e o valor pago deveria ter
transitado nas contas da campanha.

Na documentação trazida no id. 43768631, a prestadora traz
declaração do fornecedor manifestando-se no seguinte sentido:

DECLARO, portanto, que a nota fiscal de nº 7, no valor de R$
1.350,00, se refere à um contrato particular de prestação de
serviços, sendo que somente foi emitida em nome da pessoa
jurídica da campanha por um equívoco meu, visto que na época
prestei serviços tanto para a campanha quanto para a pessoa física
da Sra. Arlete. A referida nota fiscal somente não foi cancelada
pois quando da percepção do erro, o prazo de 7 dias disponíveis
Num. 43808201 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/02/2024 16:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022716335906900000042765266
Número do documento: 24022716335906900000042765266
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2024 17:08:16

para o seu cancelamento já havia transcorrido.

Ainda que tenha havido um erro na elaboração do contrato e na
inserção do CNPJ de campanha na nota fiscal nº 7, o fato é que a
declaração configura documento unilateral, que não possui aptidão
para desconstituir a informação de uma nota fiscal que não foi
cancelada.

Assim, o valor de R$ 1.350,00, referente à nota fiscal 7, mostra-se
irregular, porque o gasto não foi pago com recursos da campanha.

Dessa forma, não há como se presumir que o contrato relativo à nota fiscal nº
7 se destina à prestação de serviços entre a pessoa física da candidata e o prestador em
função de sua redação, o que foi ainda ratificado pela nota fiscal.

Ademais, o acórdão foi expresso ao consignar que não seria possível a
aceitação de declaração do prestador para fins de desconstituir a nota fiscal. O fato do
prestador de serviço ter apresentado uma declaração, com assinatura eletrônica, com a
devida vênia, não altera a conclusão do julgado. Isso porque a norma do art. 784, § 4º do
CPC destina-se a títulos executivos, não se confundindo com mera declaração, cuja
discussão não se centra na veracidade do documento, mas sim em seu valor probatório,
diante do caráter unilateral.

Quanto à irregularidade de R$ 1.350,00, a embargante aduz que houve
omissão no julgado ao não apreciar a tese de que a devolução de valores seria promover
o enriquecimento ilícito do Erário, na forma do art. 884, do Código Civil, já que o valor
não foi pago com recursos públicos.

Assiste razão parcial à embargante, mas que não tem o condão de alterar o
julgamento.

De fato, o acórdão não apreciou o argumento trazido, de forma que merecem
acolhimento os embargos nesse ponto a fim de sanar a omissão constatada.

No entanto, a determinação de devolução de recursos ao Erário não decorreu
da origem do valor que suportou a despesa - pública ou privada, mas em decorrência da
utilização de gastos que foram omitidos e pagos sem a utilização de recursos da
campanha, com fundamento no art. 32, § 2º, da Res. TSE nº 23.607/2019, que assim
dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser
utilizados por partidos políticos e candidatas ou candidatos e
devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU). (...) § 2º O comprovante de
devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser
apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as
contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à
Num. 43808201 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/02/2024 16:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022716335906900000042765266
Número do documento: 24022716335906900000042765266
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2024 17:08:16

representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

Portanto, ainda que a embargante tenha pago o montante de R$ 1.350,00
com recursos privados de sua conta da pessoa física, a irregularidade decorreu da
ausência da declaração do gasto na prestação de contas, aliada ao pagamento fora da
conta bancária de campanha, o que obsta o rastreamento da licitude de sua origem,
configurando-se recurso de origem não identificada (RONI), que impõe o recolhimento do
valor ao Tesouro Nacional.

A alegação de omissão relativa às teses concernentes aos precedentes
invocados pela recorrente, que autorizam o afastamento da devolução de valores por
parte de candidato em situação similar a dos autos não indica um vício do julgado.

A contradição que autoriza os Embargos de Declaração é do julgado com
seus próprios termos, jamais a contradição dele com a lei, jurisprudência, prova dos autos
ou com o entendimento da parte (STJ, EDcl no REsp 218.528/SP, Rel. Min. Cesar Asfor
Rocha, Quarta Turma, DJU de 22.4.2002; EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 383.927/DF,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 7.5.2014; EDcl na AR
4.884/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, DJe de 14.3.2014).

No caso, o fundamento da irresignação da embargante seria a comparação
deste feito em relação a outros julgados desta Corte, o que não configura qualquer vício,
mas tentativa de rediscussão da causa, inviável nesta via.

Assim, é o caso de acolhimento parcial dos embargos de declaração,
unicamente para reconhecer a omissão em relação à tese do enriquecimento ilícito do
Estado em decorrência da determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Por fim, os elementos suscitados pela parte embargante hão de ser
considerados incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, a teor do art. 1.025
do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração
opostos por ARLETE CONTI HANDA, mas sem efeitos modificativos, apenas para
agregar ao v. acórdão embargado a inocorrência de enriquecimento ilícito do Estado em
decorrência da determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

Num. 43808201 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/02/2024 16:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022716335906900000042765266
Número do documento: 24022716335906900000042765266
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2024 17:08:16

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603246-33.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR -
EMBARGANTE: ARLETE DE CONTI HANDA - Advogados da EMBARGANTE: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A, LUCAS FERNANDO FERRI CENCI - PR116617.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.02.2024

Num. 43808201 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/02/2024 16:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022716335906900000042765266
Número do documento: 24022716335906900000042765266
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2024 17:08:16